Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0706086-68.2023.8.07.0001 DESPACHO A questão trazida pelos embargantes na petição id. 59805685 será apreciada por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator